Tribunal: TJES
Processo: 0002837-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM SÍTIO ELETRÔNICO DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE INFORMANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Associação dos Peritos Papiloscópicos do Estado do Espírito Santo — APPES contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Delegados de Polícia Civil em Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, condenando a associação ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor e à publicação do dispositivo da sentença em seu portal eletrônico pelo período de um mês, em razão de notícias e artigos de opinião veiculados entre 2012 e 2013 com expressões consideradas ofensivas à honra e à imagem dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da oitiva de informantes contraditados, mas indicados como fontes primárias dos fatos narrados nas publicações impugnadas, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada quando condena a parte por ausência de comprovação da veracidade dos fatos e, simultaneamente, impede a produção da prova destinada a demonstrar o lastro fático das publicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dispensa da oitiva de informantes admitidos nessa condição configura cerceamento de defesa quando tais pessoas possuem relação direta com os fatos controvertidos e podem contribuir para a demonstração do lastro fático das publicações questionadas.

4. A sentença incorre em erro de fato ao afirmar que os informantes foram ouvidos, quando os termos de audiência registram que Jorge Luiz dos Santos Valentim e Rita de Cássia Segrini foram dispensados após o acolhimento da contradita.

5. O juízo não pode fundamentar a condenação na ausência de comprovação da veracidade das imputações e, ao mesmo tempo, impedir a produção da prova destinada justamente a demonstrar a existência de investigação prévia e de suporte fático para as notícias veiculadas.

6. O direito à prova antecede a valoração judicial do seu conteúdo, de modo que a futura atribuição de menor ou maior força probatória aos depoimentos de informantes não autoriza a sua dispensa quando a prova é relevante ao deslinde da controvérsia.

7. A decisão interlocutória sobre produção de prova, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC, pode ser impugnada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

8. A prerrogativa do magistrado de conduzir a instrução e apreciar livremente a prova, prevista no art. 371 do CPC, não autoriza a supressão do contraditório e da ampla defesa quando a prova indeferida é essencial ao exercício do direito de influência da parte sobre o convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A dispensa da oitiva de informantes essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa quando a sentença fundamenta a condenação na ausência de prova sobre esses mesmos fatos.

2. A parte pode impugnar em preliminar de apelação decisão interlocutória sobre produção de prova não abrangida pelo rol do art. 1.015 do CPC.

3. O magistrado pode valorar livremente as provas, mas não pode impedir a produção de prova relevante e depois condenar a parte pela ausência de comprovação do fato que a prova indeferida buscava demonstrar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 371, 447, §§ 4º e 5º, 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada no caso fornecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002837-69.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOEL LYRIO JUNIOR e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM SÍTIO ELETRÔNICO DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE INFORMANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Associação dos Peritos Papiloscópicos do Estado do Espírito Santo — APPES contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Delegados de Polícia Civil em Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, condenando a associação ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor e à publicação do dispositivo da sentença em seu portal eletrônico pelo período de um mês, em razão de notícias e artigos de opinião veiculados entre 2012 e 2013 com expressões consideradas ofensivas à honra e à imagem dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da oitiva de informantes contraditados, mas indicados como fontes primárias dos fatos narrados nas publicações impugnadas, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada quando condena a parte por ausência de comprovação da veracidade dos fatos e, simultaneamente, impede a produção da prova destinada a demonstrar o lastro fático das publicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dispensa da oitiva de informantes admitidos nessa condição configura cerceamento de defesa quando tais pessoas possuem relação direta com os fatos controvertidos e podem contribuir para a demonstração do lastro fático das publicações questionadas.

4. A sentença incorre em erro de fato ao afirmar que os informantes foram ouvidos, quando os termos de audiência registram que Jorge Luiz dos Santos Valentim e Rita de Cássia Segrini foram dispensados após o acolhimento da contradita.

5. O juízo não pode fundamentar a condenação na ausência de comprovação da veracidade das imputações e, ao mesmo tempo, impedir a produção da prova destinada justamente a demonstrar a existência de investigação prévia e de suporte fático para as notícias veiculadas.

6. O direito à prova antecede a valoração judicial do seu conteúdo, de modo que a futura atribuição de menor ou maior força probatória aos depoimentos de informantes não autoriza a sua dispensa quando a prova é relevante ao deslinde da controvérsia.

7. A decisão interlocutória sobre produção de prova, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC, pode ser impugnada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

8. A prerrogativa do magistrado de conduzir a instrução e apreciar livremente a prova, prevista no art. 371 do CPC, não autoriza a supressão do contraditório e da ampla defesa quando a prova indeferida é essencial ao exercício do direito de influência da parte sobre o convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A dispensa da oitiva de informantes essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa quando a sentença fundamenta a condenação na ausência de prova sobre esses mesmos fatos.

2. A parte pode impugnar em preliminar de apelação decisão interlocutória sobre produção de prova não abrangida pelo rol do art. 1.015 do CPC.

3. O magistrado pode valorar livremente as provas, mas não pode impedir a produção de prova relevante e depois condenar a parte pela ausência de comprovação do fato que a prova indeferida buscava demonstrar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 371, 447, §§ 4º e 5º, 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS PAPILOSCÓPICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APPES)
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais aos apelados, Delegados de Polícia Civil.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. Sustenta que o magistrado de piso indeferiu a oitiva de informantes que seriam peças-chave para comprovar a veracidade das informações publicadas, viciando o processo.

Apesar de devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões recursais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOEL LYRIO JUNIOR
e
GUILHERME DARÉ DE LIMA
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS PAPILOSCÓPICOS DO ESPÍRITO SANTO (APPES)
.

Os autores, Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sustentaram que a associação ré, em seu sítio eletrônico oficial, veiculou de forma reiterada, entre os anos de 2012 e 2013, diversas notícias e artigos de opinião com conteúdo ofensivo às suas honras e imagens. Alegaram que a ré abusou do direito de liberdade de expressão ao utilizar expressões depreciativas — tais como "delegados tendenciosos", "inimigos contumazes do cargo", "pavões eriçados", "ditador" e acusações de "cooperar com criminosos" — com o intuito deliberado de achincalhá-los perante a categoria policial e a sociedade em razão dos cargos de chefia que ocupavam.

A
APPES
contestou a demanda arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir, sob o argumento de que as críticas não foram direcionadas às pessoas físicas dos autores, mas sim aos ocupantes dos cargos de gestão da Polícia Civil. No mérito, defendeu a ausência de ato ilícito, afirmando ter agido no exercício regular do direito de crítica sindical, de informação e de manifestação do pensamento. Sustentou que as publicações refletiam fatos verídicos sobre o descaso administrativo e a falta de investimentos no Departamento de Identificação, buscando apenas defender os interesses da categoria representada.

Em
sentença
, o Juízo de primeiro grau julgou
procedente
o pedido autoral, reconhecendo a ocorrência de abuso do direito de imprensa. O magistrado considerou que as publicações extrapolaram os limites da crítica institucional ao imputar condutas criminosas e ofensivas sem a devida comprovação de investigação prévia sobre a veracidade dos fatos. A ré foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor a título de danos morais, além da obrigação de publicar o dispositivo da sentença em seu portal eletrônico pelo período de um mês.

Inconformada, a
APPES
interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em preliminar, o cerceamento de defesa devido ao indeferimento da oitiva de seus informantes em audiência, e, no mérito, reiterando a tese de exercício regular de direito e postulando a reforma total do julgado ou a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside no fato de que a apelante arrolou testemunhas que, em audiência de instrução, foram contraditadas e admitidas apenas na condição de informantes. Ocorre que, apesar da admissão nessa condição, o magistrado dispensou a oitiva de
Jorge Luiz dos Santos Valentim
e
Rita de Cássia Segrini
logo após a qualificação, sem colher seus depoimentos sobre os fatos da causa.

Compulsando os autos, verifico uma grave contradição factual entre os atos instrutórios e a fundamentação da sentença. No relatório e nas considerações iniciais da sentença, o magistrado afirma expressamente que:

“Em alegações finais (...), a ré alega (...) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da contradita de parte das testemunhas arroladas, que
foram ouvidas, na condição de informantes
.”
(grifei).

Todavia, os
Termos de Depoimento
(fls. 298 e 299 dos autos físicos) provam o contrário. Em relação a Jorge Luiz dos Santos Valentim, consta na decisão de audiência:
"motivo pelo qual acolho a contradita e
dispenso o qualificado
"
. Procedimento idêntico foi adotado quanto à Sra. Rita de Cássia Segrini, cuja decisão registra:
"acolho a contradita e
dispenso a acima qualificada
"
.

Portanto, é inequívoco que os depoimentos quanto aos fatos
não foram realizados
, configurando erro de fato na premissa da sentença ao afirmar que tais pessoas foram ouvidas.

A relevância da prova negada torna-se cristalina ao analisarmos o mérito da condenação. O magistrado sentenciante fundamentou o dever de indenizar da associação ré na suposta
ausência de comprovação da veracidade
e na
falta de investigação prévia
das notícias. Transcrevo trecho crucial da sentença:

"Ocorre, contudo, que a demandada (...)
não comprovou, sequer indiciariamente, a realização de quaisquer diligências hábeis à apuração da veracidade
das graves imputações feitas..."
(grifei).

Ora, exsurge uma contradição lógica insuperável: o juízo condena a parte por não provar a veracidade dos fatos, mas, simultaneamente,
impede a produção da prova
testemunhal/informativa que visava justamente demonstrar o lastro fático das publicações.

É imperativo destacar que Jorge Valentim e Rita Segrini não ostentavam a condição de testemunhas eventuais ou periféricas; ao contrário, figuravam como os próprios protagonistas e fontes primárias dos episódios narrados nas matérias objeto da lide, como o emblemático caso de suposta perseguição funcional no Departamento de Identificação. Ao obstar a oitiva de tais sujeitos — ainda que na estrita qualidade de informantes, conforme autorizam os §§ 4º e 5º do Art. 447 do CPC —, o juízo de origem privou a recorrente da via probatória indispensável para demonstrar a existência de lastro fático e o cumprimento do dever de investigação prévia.

A relevância da prova independe da futura valoração que o magistrado lhe atribuiria, pois o direito à prova é garantia antecedente ao próprio convencimento. No caso em tela, exsurge um cerceamento de defesa de clareza solar: o magistrado sentenciante impôs a condenação sob o fundamento central de que a ré '
não comprovou a realização de diligências
', enquanto, simultaneamente, dispensou as pessoas que poderiam atestar o fundamento das críticas.

Tal postura configura uma contradição lógica insuperável e
cerceia o direito fundamental da apelante
de influenciar, mediante a produção de elementos concretos, o resultado do julgamento.

Ademais, não assiste razão à tese de que a matéria estaria preclusa. Tratando-se de decisão interlocutória sobre produção de provas (não listada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC), a insurgência deve ser renovada em sede de Apelação, conforme prescreve o Art. 1.009, § 1º do CPC. A apelante protestou oportunamente em audiência, interpôs Embargos de Declaração contra a omissão e reiterou o vício em alegações finais, cumprindo o seu dever processual de evitar a preclusão.

Embora o magistrado seja o destinatário das provas e possua liberdade para motivar seu convencimento (art. 371 do CPC), tal prerrogativa não autoriza o cerceamento do direito constitucional à
Ampla Defesa e ao Contraditório
(art. 5º, LV, CF/88). A negativa de oitiva de informantes essenciais ao deslinde do feito, seguida de uma condenação baseada justamente na "ausência de provas", acarreta a nulidade absoluta do julgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
anulando-se a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a efetiva oitiva dos informantes Jorge Luiz dos Santos Valentim e Rita de Cássia Segrini.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar